Tribunal: TJSP
Processo: 2154188-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais. Acidente de Trânsito. Decisão que indeferiu o pedido de "justiça gratuita" formulado pelo autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira do agravante para o custeio das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais. Acidente de Trânsito. Decisão que indeferiu o pedido de "justiça gratuita" formulado pelo autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira do agravante para o custeio das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Decisão mantida, com determinação. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154188-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante IGOR DE
MELLO RODRIGUES SILVA, são agravados RENATO BRANCO CURTI e
ISABEL EMÍLIA DO NASCIMENTO MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.* , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154188-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18.743
2
VOTO No : 18.743
AGRAVO No : 2154188-19.2020.8.26.0000
COMARCA : GUARULHOS 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : IGOR DE MELLO RODRIGUES SILVA
AGRAVADO : RENATO BRANCO CURTI
JUIZ : RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reparação de
Danos Materiais e Morais. Acidente de Trânsito. Decisão
que indeferiu o pedido de “justiça gratuita” formulado pelo
autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME:
Ausência de elementos que demonstrem a cogitada
incapacidade financeira do agravante para o custeio das
custas e despesas processuais. Presunção de “pobreza”
ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias
revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV,
da
Constituição
Federal.
Decisão
mantida,
com
determinação. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos dos Ação de Reparação de Danos
Morais e Materiais c.c Lucros Cessantes decorrente de Acidente de
Trânsito ajuizada pelo agravante contra os agravados, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nos termos das fls. 45/46.
Argumenta o agravante, em resumo, que a Lei
não exige a comprovação da condição de miserabilidade para a
concessão do benefício da “gratuidade”; firmou declaração de
hipossuficiência financeira; não pode arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família (fls. 1/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154188-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18.743
3
O Recurso foi recebido com o efeito
suspensivo (fl. 55).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos dos Ação de Reparação
de Danos Morais e Materiais c.c Lucros Cessantes Decorrente de
Acidente de Trânsito ajuizada pelo agravante contra os agravados,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Face a documentação apresentada a fls. 182/192, verifica-se que o
requerente aufere renda mensal superior a 03 (três) salários mínimos, o que
é incompatível com a alegada miserabilidade econômica, mormente se
observadas as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do
Estado (Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014 e Deliberação do CSDP
no 137 de 25/09/2009), razão pela qual indefiro o requerimento de
gratuidade. Aliás, em caso análogo, foi recentemente decidido pelo E.TJSP:
"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Para obter assistência jurídica
integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos
(art. 5o, LXXIV, CF) para pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. Devido ao
subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a
realidade socioeconômica do país, reputa-se necessitada a pessoa física que
se acha desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste Anual ao Imposto
sobre a Renda. Montante que se aproxima do parâmetro adotado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo para os mesmos fins. 3. Parte
que aufere remuneração superior a essa faixa de rendimentos. Benefício
indeferido. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(“sic”, fls. 45/46).
Malgrado a resistência do autor, ora agravante,
não é possível inferir dos elementos constantes dos autos que ele seja
“pobre” na acepção jurídica do termo, a ponto de não poder arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154188-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18.743
4
custas do processo sem o sacrifício próprio.
Como
é
sabido,
a
“declaração
de
hipossuficiência” não basta por si só para a concessão do “benefício da
justiça gratuita”, mesmo porque a Constituição Federal, em seu artigo
5o, inciso LXXIV, estabelece, “in verbis”, que “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” (grifei).
No caso dos autos, embora a afirmação do
autor, ora agravante, de ausência de condições para o pagamento das
custas e despesas processuais, o fato é que ele não comprovou a alegada
hipossuficiência financeira.
Conforme se verifica da Declaração de Ajuste
Anual referente ao exercício de 2018, o autor, ora agravante, auferiu
renda anual de R$ 63.371,29 (v. fls. 182/190 dos autos principais).
Tem-se pois que as circunstâncias reveladas
nos autos não permitem deveras a conclusão de que o autor, ora
agravante, seja mesmo havido como pessoa “pobre” na acepção jurídica
do termo, mormente considerando a realidade brasileira.
Cumpre enfatizar ainda que mera alegação de
ausência de condição para arcar com as custas e despesas processuais
iniciais não basta para a concessão da “justiça gratuita”, mesmo porque é
de conhecimento comum que o País como um todo vem enfrentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154188-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18.743
5
grave momento de dificuldade econômica, de modo que se tal alegação
fosse suficiente para a concessão da “gratuidade”, o benefício deveria ser
deferido indistintamente a todos e de forma automática. Tal não se pode
conceber.
Considerando que a presunção de pobreza em
relação ao autor, ora agravante, restou ilidida no caso concreto por
elementos e circunstâncias constantes dos autos, de rigor a manutenção
da r. decisão agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2251350-19.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno / Responsabilidade Civil
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2018
Data de publicação: 09/03/2018
Data de registro: 09/03/2018
Ementa: Processual. Agravo interno. Decisão monocrática que manteve o
indeferimento do pedido de justiça gratuita. Pretensão à reforma. Agravante que, a
teor dos elementos de convicção constantes dos autos, revelou potência financeira
incompatível com a concessão do benefício da gratuidade. RECURSO
DESPROVIDO.
2075383-23.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. Ausência de requisitos para a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, considerando a remuneração declarada pela parte
requerente. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154188-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18.743
6
2033100-82.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: Catanduva
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o benefício da
gratuidade da Justiça. Agravante que não demonstrou a alegada condição de
hipossuficiência econômica. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
cumprindo ao agravante o preparo deste Recurso no prazo de dez (10)
dias, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso, com determinação.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora